Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712030-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MOCA CAFE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, ADRIANA CARVALHO TAMEIRAO, ELAINE MIRANDA CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 87288219 do processo n. 0724150-05.2018.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pelo agravante contra Moca Café Comércio de Alimentos Eireli, Elaine Miranda Carvalho e Adriana Carvalho Tameirão, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para “reconhecer a impenhorabilidade do montante de R$32.512,05 nas contas de titularidade da executada Elaine Miranda Carvalho junto a Caixa Econômica Federal”. Em suas razões recursais (ID 25116328), esclarece o agravante que no curso da execução foram realizadas pesquisas de bens, via sistema Sisbajud, tendo sido bloqueado o valor total de R$33.301,29 (trinta e três mil trezentos e um reais e vinte e nove centavos) em contas bancárias de titularidade de Elaine Miranda Carvalho. Acrescenta que a mencionada executada, ora agravada, apresentou impugnação alegando a impenhorabilidade do valor bloqueado por ser este constituído de verba de natureza alimentar e de quantias depositadas em conta poupança, cujo total é menor que quarenta salários mínimos. Anota, ainda, que o Juízo de origem deferiu, em parte, a impugnação à penhora para determinar o desbloqueio da quantia de R$32.512,05 (trinta e dois mil quinhentos e doze reais e cinco centavos), sem sua prévia intimação para manifestar-se a respeito da impugnação à penhora, razão pela qual opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Defende estarem demonstrados os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano no caso de indeferimento, o que “acabaria por acarretar prejuízos de importante monta a parte recorrente antes mesmo de ser dirimida a celeuma recursal ora posta”. Alega que a ausência de prévia intimação para manifestar-se a respeito da impugnação à penhora fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que tornaria nula a decisão vergastada. Aduz ter sofrido cerceamento de defesa, pois o deferimento parcial da impugnação à penhora lhe causou “significativo prejuízo processual”, já que não pôde se utilizar de meios legítimos de prova capazes de refutar o direito alegado pela parte executada. Argumenta não ser possível reconhecer o caráter absoluto da impenhorabilidade de quantias depositadas em conta poupança, pois existem “inúmeras situações em que a caderneta de poupança diverge da sua finalidade”, como nos casos em que é utilizada para efetuar movimentações financeiras frequentes, típicas de conta corrente. Destaca, nesse aspecto, que a recorrida deixou de juntar aos autos extratos bancários detalhados, aptos a demonstrar que a conta poupança objeto da penhora não teve sua finalidade desvirtuada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir a desconstituição da penhora até o julgamento definitivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que lhe seja concedida a oportunidade de manifestação prévia acerca da impugnação à penhora. Subsidiariamente, postula pela manutenção da penhora de, ao menos, 30% (trinta por cento) do valor bloqueado. Preparo recolhido (IDs 25126429 e 25126430). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC[1] prevê que, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado, incumbindo-lhe comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva. Assim, na forma do art. 854, § 4o, da Lei Processual Civil, acolhidas quaisquer das referidas arguições do executado, “o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas”. Note-se, portanto, que o procedimento delineado não prediz qualquer nulidade da decisão que determina o cancelamento de eventual indisponibilidade financeira, irregular ou excessiva, sem prévia intimação do credor para manifestar-se acerca da impugnação à penhora. Tal intimação prévia do credor sequer encontra-se prevista nos dispositivos que estabelecem o referido procedimento. Ademais, cumpre observar que o art. 833, X, do CPC determina que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Nesse aspecto, verifica-se que os extratos constantes do ID 87207868 dos autos principais indicam que penhora foi determinada em conta poupança de titularidade da agravada Elaine Miranda Carvalho, mantida na Caixa Econômica Federal, no valor de R$32.512,05 (trinta e dois mil e quinhentos e doze reais e cinco centavos), não se vislumbrando, ao menos nessa fase de cognição sumária, qualquer indício de desvirtuamento de finalidade na utilização da referida conta poupança. Assim, eventual manutenção da penhora como o consequente levantamento dos valores bloqueados possui o condão de ensejar prejuízo significativo à devedora, porquanto ainda não dirimidas as questões ventiladas no presente agravo. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 854 (...) § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.